Tribunal: TJPA
Processo: 0800704-87.2022.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800704-87.2022.8.14.0019

APELANTE: MURILO BORGES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal após reconhecimento do tráfico privilegiado. Remessa dos autos à origem para que seja avaliada a possibilidade de propositura do anpp.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, com incidência da causa de diminuição do § 4º, resultando em pena inferior a 4 anos, substituída por penas restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pena fixada, inferior a quatro anos em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, autoriza a reabertura da fase processual para eventual oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, mesmo que não tenha havido proposta anterior por parte do Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF e do STJ firmou entendimento de que o art. 28-A do CPP, por ter natureza híbrida, aplica-se retroativamente aos processos sem trânsito em julgado.

4. A pena fixada em três anos permite, à luz do § 1º do art. 28-A do CPP, a análise do cabimento do ANPP, ainda que o tipo penal imputado inicialmente possua pena mínima superior.

5. Inexistindo recusa expressa e fundamentada pelo Parquet, e ausente trânsito em julgado da condenação, é obrigatória a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.

6. A confissão exigida é de natureza negocial e pode ser prestada por ocasião do acordo, não sendo requisito ex ante à sua proposição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido. Determinada, de ofício, a remessa dos autos ao juízo de origem, para manifestação do Ministério Público quanto à possibilidade de oferecimento do ANPP.

Tese de julgamento
: “1. É cabível a remessa dos autos ao juízo de origem para manifestação do Ministério Público quanto ao oferecimento do ANPP, quando a pena fixada após o reconhecimento do tráfico privilegiado é inferior a 4 anos. 2. A ausência de confissão anterior não impede a análise do cabimento do acordo, desde que preenchidos os demais requisitos legais.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 28-A, caput e § 1º; CF/1988, art. 5º, XL.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DETERMINAR, DE OFÍCIO, A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MURILO BORGES DA SILVA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, que o condenou
à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa
,
substituída por duas penas restritivas de direitos
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) no dia 02/09/2022, por volta de 12h, o ora denunciado MURILO BORGES DA SILVA tinha em sua posse entorpecentes, conhecidos por OXI, enquanto andava na rua localizada na Vila de Abade no Conjunto Benção de Deus.

Conforme apurado pelo Inquérito Policial, a polícia Militar estava fazendo ronda ostensiva no local quando avistaram o denunciado MURILO BORGES DA SILVA, oportunidade em que ao acionar o giroflex o ora denunciado, empreendeu fuga e passou a se desfazer de objetos, jogando-os ao solo. No ensejo, lograram abordar o denunciado, ocasião em que constaram que os objetos lançados ao solo, tratava-se de 87 pedras de OXI, além de resquícios.

Posteriormente diante das evidências flagrâncias, os Policiais Militares arrecadaram as substâncias e conduziram o denunciado MURILO BORGES DA SILVA. Para as providências cabíveis. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer a
desclassificação da conduta para aquela do art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, ao argumento de que não restou provada a destinação mercantil da droga apreendida.

Subsidiariamente, pede a
readequação da fração da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas para o patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, sob o fundamento de que o recorrente preenche todos os requisitos legais, e de que a sentença carece de motivação idônea quanto à fixação da fração mínima.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, para adequação da dosimetria da pena, em sua terceira fase, com a redução da condenação em 2/3 (dois terços), dada a inexistência de impedimentos para a incidência da minorante do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Antes de adentrar propriamente ao exame das razões recursais deduzidas pela defesa, impende,
de ofício
, enfrentar questão preliminar de ordem pública, atinente à
possibilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
.

Com efeito, o Acordo de Não Persecução Penal aplica-se a crimes praticados sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos. O instituto encontra-se disciplinado no art. 28-A, do Código Penal Brasileiro, introduzido pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anti-Crime), com a seguinte previsão:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;

II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);

IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito;

V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal.

Dessarte, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 185913, datado de 18/09/2024, consolidou que o ANPP pode ser celebrado nos processos em andamento mesmo antes da vigência da Lei 13.964/2019, veja-se:

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020) III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14) 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal, art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§ 1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF; Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.

(STF, HC 185913, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11-2024)

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça recentemente firmou o Tema nº 1.098
, sob o regime dos recursos repetitivos nº 1.890.343/SC e 1.890.344/RS, fixando as seguintes teses:

“1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).

2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que
é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu
até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.

3 -
Nos processos penais em andamento em 18/09/2024
(data do julgamento do HC n. 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria
cabível em tese o ANPP
, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa
ou mediante provocação do magistrado da causa
, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto
.

4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.”
(REsp n. 1.890.344/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Na espécie,
observa-se que a denúncia foi recebida em 21/11/2023 (ID 31828748), ou seja, em momento posterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, que incluiu o art. 28-A no CPP
, porém, anterior ao julgamento do HC n. 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que apenas ocorreu em 18/09/2024.

Entretanto,
o feito ainda se encontra pendente de trânsito em julgado, circunstância que atrai a aplicação retroativa da norma mais benéfica
, conforme já sedimentado no item 3 do Tema Repetitivo acima citado.

Além disso, o acusado foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006, o que, a princípio, obstaria a aplicação do referido instituto, já que a pena mínima abstratamente cominada excede a 04 (quatro) anos de reclusão, requisito temporal este constante do
caput
do art. 28-A do CPP.

Ocorre que no curso da instrução, sobreveio sentença penal condenatória que, ao reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), fixou a sanção privativa de liberdade em 03 (três) anos de reclusão em regime aberto, conforme se depreende da sentença acostada em ID 31828774.

A modificação do enquadramento jurídico da conduta, operada na fase de julgamento, é elemento central para a requalificação do caso à luz dos critérios legais de elegibilidade ao ANPP. A nova moldura jurídico-penal delineada pela sentença atrai, ao menos em tese, a disposição prevista no §1º do art. 28-A do CPP, segundo a qual:
“Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.”

No plano doutrinário e jurisprudencial, tem-se admitido que, uma vez
reconhecida na sentença a aplicação da causa de diminuição que descaracteriza o tráfico como modalidade equiparada a crime hediondo, o réu passa a se enquadrar no espectro de beneficiários potenciais da política consensual, mormente quando a pena cominada revela-se inferior ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão
.

É sob essa premissa que o
Superior Tribunal de Justiça
, em diversos precedentes recentes, consolidou entendimento no sentido de que a
posterior desclassificação do crime imputado, com consequente redução da reprimenda em patamar compatível com o ANPP, autoriza o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o Ministério Público, com base em juízo discricionário regrado, examine a conveniência e a oportunidade de formular proposta de acordo
,
verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. FUNDADA SUSPEITA E BUSCA PESSOAL. DIREITO AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL APÓS O DECOTE DO EXCESSO DE ACUSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial, mas negou-lhe provimento, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006). Os agravantes foram inicialmente absolvidos em primeira instância, por nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença, reconhecendo a legalidade das provas e impondo pena inferior a 4 anos, substituída por restritivas de direitos. No agravo, os recorrentes alegam a ausência de justa causa para a abordagem policial e pleiteiam a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base na pena final fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os sinais de nervosismo apresentados pelos acusados justificam a legalidade da busca pessoal; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado permite a análise da viabilidade de acordo de não persecução penal, ainda que não proposto na fase inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a busca pessoal é legítima quando amparada por fundada suspeita, especialmente em locais notoriamente utilizados para o tráfico, e com base em comportamentos anormais dos abordados, como nervosismo e atitudes evasivas. A abordagem, nesse contexto, encontra respaldo no art. 244 do CPP, sendo válida a apreensão de entorpecentes em posse dos acusados, corroborada por prova oral colhida sob contraditório e ampla defesa.

4. Não se conheceu do agravo regimental na parte relativa à legalidade da busca, pois deixou de apresentar impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.

5. Contudo,
reconheceu-se que a pena fixada após a aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inferior a 4 anos, hipótese que viabiliza o oferecimento de ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP. A negativa do Ministério Público de iniciar tratativas para o ANPP, baseada na pena abstrata do tipo penal imputado originalmente, não pode prevalecer diante da desclassificação posterior que reduziu a reprimenda a patamar compatível com o acordo
.

6.
O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o excesso de acusação não deve impedir o direito do acusado à análise da proposta de ANPP, devendo os autos retornar à origem para essa finalidade. Promovida a desclassificação da imputação de tráfico para tráfico privilegiado, o acusado primário e que não integra organização criminosa tem direito ao acordo de não persecução penal, observados os demais requisitos legais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental parcialmente provido.

Teses de julgamento: (i) sinais de nervosismo, associados a local e horário indicativos de tráfico de drogas, autorizam a busca pessoal por configurarem fundada suspeita; (ii) o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com pena inferior a 4 anos, impõe o retorno dos autos à origem para viabilizar o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.845.618/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Na mesma esteira, precedente deste TJPA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. MÉRITO PREJUDICADO. MANIFESTAÇÃO DO CUSTUS LEGIS, DE OFÍCIO, DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 33, §4º, LEI Nº 11.343/2006. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO, SENDO ACOLHIDA A MANIFESTAÇÃO DO CUSTUS LEGIS PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO, PARA QUE SEJA AVALIADA A POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DO ANPP PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que os policiais militares, em diligências, estavam realizando rondas ostensivas, quando foram informados por um popular não identificado, que um homem trajando roupas escuras e em determinado local, que se trata da Rua Honório, encontrava-se comercializando entorpecentes, e após diligências ao local indicado encontraram o recorrente com as características referidas, e durante busca pessoal, verificaram que este portava porções de drogas, mais precisamente cocaína e maconha, e dinheiro trocado. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta por RAMOM DOS SANTOS FONSECA, contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa requer a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP, ou desclassificação para o porte de droga para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente do crime de tráfico ou desclassificação para o porte de droga para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, e (ii) analisar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal. Mérito prejudicado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. manifestação do custus legis, de ofício, para que seja determinada a remessa dos autos ao juízo a quo, para avaliar a possibilidade de propositura do ANPP. Manifestação que merece acolhimento. Verifica-se, que no caso em apreço, encontram-se presentes os requisitos que autorizam a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, vez que: i) o delito em questão não envolveu violência ou grave ameaça; ii) a pena mínima cominada ao crime é inferior a 4 anos; iii) o acusado não é reincidente em crime doloso; e iv) existe a possibilidade de confissão formal por parte do acusado. Portanto, nesse caso, estando satisfeitas as exigências anteriormente elencadas, torna-se necessária a remessa dos autos ao juízo criminal, para que proceda a intimação do Ministério Público atuante perante o juízo a quo, para avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

IV – DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido, sendo afastada a preliminar suscitada pela defesa, e aliado a manifestação formulada de ofício pelo custus legis, com determinação da remessa dos autos ao juízo a quo, para que seja avaliada a possibilidade de propositura do ANPP pelo Ministério Público de Primeiro Grau. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 28-A.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807378-31.2024.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/12/2025)

Reconhecido o preenchimento do requisito temporal, tem-se, ainda, que
o crime imputado não envolve violência ou grave ameaça à pessoa
;
não há, nos autos, indicativos de reincidência ou prática habitual de infrações penais semelhantes
, tendo em vista a certidão de antecedentes em ID 31828773; (v) tampouco consta recusa expressa do RMP quanto à propositura do ANPP em momento anterior, mesmo quando já vigente o novo regramento.

Em relação ao
requisito relativo à confissão do acusado
– também constante do
caput
do retrocitado dispositivo do CPP, tem-se pela
desnecessidade de confissão prévia durante a fase de investigação criminal para a celebração do ANPP
. A confissão exigida no acordo é de natureza "circunstancial" e decorre do caráter negocial do instituto, vinculada à autonomia das partes no contexto do acordo.

Por conseguinte,
ainda que não haja confissão prévia nos autos
, o juiz
não pode deixar de enviar os autos ao Ministério Público
para análise da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pois o magistrado
não tem competência para analisar diretamente a viabilidade ou propor o ANPP
, mesmo que os requisitos não estejam integralmente presentes nos autos, como a confissão.

Tanto assim que o item 2 do Tema nº 1.098/STJ é expresso acerca do cabimento da propositura do ANPP
“mesmo se ausente confissão do réu”
.

Assim,
mostra-se cabível a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP ao caso dos autos
. Cumpre destacar que, consoante o entendimento firmado no item 3 do Tema 1.098,
“o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto
”.

Desse modo,
impõe-se o retorno dos autos à origem, para que o Ministério Público local seja instado a se pronunciar, de forma motivada, sobre a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, observando-se, ademais, o contraditório e os princípios do devido processo legal
.

Gize-se: não se trata de concessão automática do benefício, mas da necessária reabertura da fase processual adequada, a fim de viabilizar eventual composição consensual, respeitados os limites legais e as peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e,
DE OFÍCIO
, determino a
remessa dos autos ao juízo
a quo
, para que o Ministério Público de 1º Grau se manifeste acerca da possibilidade de oferecimento do ANPP
, em atenção ao princípio da retroatividade benigna, com posterior manifestação da defesa e deliberação judicial. Posteriormente,
caso ultrapassada a análise da viabilidade de formulação do antedito acordo, retornem os autos para análise do mérito recursal
.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026